Tribunal: TJDFT
Processo: 0755025-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755025-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA, NUCLEO BRASIL INTERMEDIACOES &amp; GESTORA DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID 256756991) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, com lastro em Cédula de Crédito Bancário (CCB). O Executado ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA e a Executada NUCLEO BRASIL INTERMEDIACOES &amp; GESTORA DE NEGOCIOS LTDA apresentaram Exceção de Pré-Executividade (ID 246317895). Os Excipientes alegaram, em síntese: 1. Inexigibilidade do título executivo por ausência do "contrato guarda-chuva" (contrato de abertura de conta), o que inviabilizaria a comprovação da relação contratual subjacente e a validade da contratação eletrônica da CCB. 2. Impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 14.387,51, conforme documentos), visto que provêm de pensão por morte, verba protegida pelo art. 833, IV, do CPC. O Exequente, intimado, apresentou Resposta à Exceção de Pré-Executividade (ID 256515823), rebatendo a admissibilidade da via eleita para certas discussões e sustentando a autonomia do título (CCB). Aduziu que a impenhorabilidade não foi comprovada de plano, e que o Executado não demonstrou que a penhora comprometeria seu sustento, sendo lícita a constrição se preservado o mínimo existencial. É a síntese necessária. DECIDO. A Exceção de Pré-Executividade é via processual excepcional, adequada à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, desde que não exijam dilação probatória. A alegação de ausência de requisito essencial do título executivo e a impenhorabilidade absoluta se enquadram neste escopo. Quanto à alegação de nulidade do título por ausência do "contrato guarda-chuva" (contrato de abertura de conta corrente), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Lei n° 10.931/2004 conferem à Cédula de Crédito Bancário (CCB) a natureza de título executivo extrajudicial autônomo. A CCB representa dívida certa, líquida e exigível. Nesse sentido, o título que embasa a execução (CCB, ID 212882350) preenche os requisitos essenciais previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004, sendo desnecessária a juntada de eventual contrato de abertura de conta corrente ou outro documento genérico de relacionamento bancário para atestar sua exigibilidade. A pretensão de discutir a validade formal do título por esta via não se sustenta. Rejeito a preliminar de inexigibilidade do título executivo. Passo à análise da Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados. O Executado ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA logrou êxito em comprovar, de plano, mediante a juntada dos documentos (ID 246317898 e 246317899), que a verba bloqueada (R$ 14.387,51) possui natureza de pensão por morte previdenciária, depositada em conta no Banco Mercantil (389). Conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, as pensões gozam de impenhorabilidade. Embora o Exequente defenda a relativização da regra para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, o STJ possui entendimento reiterado de que valores de natureza alimentar, como pensões, mantêm sua proteção legal, não se enquadrando nas exceções do § 2o do art. 833 do CPC, que autorizam a constrição apenas para pagamento de prestação alimentícia. Considerando que a origem dos valores foi comprovada documentalmente (prova pré-constituída), a impenhorabilidade deve ser mantida. Acolho o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada. Pelo exposto, resolvo as questões suscitadas na Exceção de Pré-Executividade (ID 246317895) da seguinte forma: 3. Rejeito a alegação de nulidade da execução por falta do "contrato guarda-chuva", reconhecendo a autonomia executiva da Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 28 da Lei n° 10.931/2004. 4. Acolho a arguição de impenhorabilidade da verba bloqueada na conta de ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA, por se tratar de pensão por morte, na forma do art. 833, IV, do CPC. 5. Determino a liberação, em favor do Executado ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA, do montante de R$ 14.387,51 bloqueado via SISBAJUD, devendo a Secretaria tomar as providências cabíveis. Determino, ainda, que a penhora on-line (SISBAJUD - modalidade "teimosinha") seja mantida em relação ao outro Executado (NUCLEO BRASIL INTERMEDIACOES &amp; GESTORA DE NEGOCIOS LTDA) e em outras contas do Executado ALESSANDRO OLIVEIRA FARIA, devendo a ordem ser vedada apenas na conta específica utilizada para recebimento da pensão (Banco Mercantil 389, Agência 0443, Conta no 01038224-2). Prossiga-se a execução nos termos da decisão ID 240838458, quanto aos demais atos expropriatórios, ressalvada a determinação acima. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 13 de novembro de 2025. MARCIA ALVES MARTINS LOBO – Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 79435399), a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao acolher a Exceção de Pré-Executividade com base em prova insuficiente e por via inadequada. Defende que a impenhorabilidade somente poderia ser reconhecida mediante prova pré-constituída inequívoca, o que não ocorreu, pois não foi juntado aos autos o extrato da conta bloqueada, documento essencial para aferir se o valor constrito corresponde integralmente à pensão ou se houve mistura com outras receitas, descaracterizando sua natureza alimentar. Sustenta que a ausência dessa prova impõe dilação probatória, tornando inadequada a via eleita, devendo a matéria ser discutida em embargos à execução. Alega, ainda, que mesmo admitindo a natureza alimentar da verba, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial, citando precedentes do STJ e do TJDFT que autorizam a penhora parcial de salários e proventos para satisfação de crédito não alimentar. Ressalta que não há demonstração de que a constrição comprometa a subsistência do devedor, sendo legítima a manutenção da penhora como medida proporcional e necessária à efetividade da execução, sobretudo diante da longa duração do processo e da ausência de outros bens penhoráveis. Invoca o art. 139, IV, do CPC, que confere ao juiz poderes para adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando presença do fumus boni iuris, evidenciado pela insuficiência da prova apresentada pelo agravado, e do periculum in mora, diante da iminente liberação dos valores, o que frustraria a execução e retiraria a garantia do juízo. Preparo recolhido no ID 79464694. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida nos autos de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Do dispositivo estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. No caso, o agravado, na exceção de pré-executividade indicou que recebeu, a título de pensão, em julho de 2025, o valor líquido de R$ 6.785,87 (seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme ID 246317898, dos autos de origem. Todavia, no início de agosto, foi bloqueada a quantia total de R$ 14.387,51, montante que excede os valores recebidos a título de pensão. Dessa forma, ainda que a totalidade dos valores bloqueados decorrem da pensão depositada na conta do devedor, o que não restou demonstrado nos autos, os valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva passível de construção judicial, ainda mais quando inexistirem evidências de que a penhora sobre as verbas comprometeria a subsistência do devedor. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, a fim de manter a constrição judicial somente sobre a verba que excede o valor depositado a título de pensão por morte no mês anterior ao da efetivação da penhora (R$ 14.387,51 - R$ 6.785,87 = R$ 7.601,64). Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para manter a penhora sobre o valor de R$ 7.601,64 (sete mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos). Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator